Tribunal: TJDFT
Processo: 0745027-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745027-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVANTE: LX HOLDING CORP AGRAVADO: ADRIANO ROCHA LIMA E SILVA ARAUJO DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 256367763, na origem), no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator